Tribunal: TJDFT
Processo: 0762448-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO PENSÃO MILITAR ADICIONAL. RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de não fazer consistindo na abstenção de descontar as contribuições adicionais de pensão militar a partir do exercício de sua renúncia (17/10/2022); condenação em obrigação de pagar quantia certa consistindo no ressarcimento dos valores vertidos ao sistema. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes. 2 – Preliminar. Prescrição de fundo de direito. A discussão sobre a prescrição de fundo de direito remete à questão principal quanto ao exercício do direito de o militar renunciar ao benefício da pensão militar adicional, oportunamente examinada. Com relação ao ressarcimento das parcelas descontadas, por se tratar de relação de trato sucessivo, a prescrição só atinge aquelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda (Súmula 85 STJ). O autor postula a restituição dos valores descontados a partir de outubro de 2022, de modo que não está prescrita a pretensão. Preliminar que se rejeita. 3 – Pensão militar. A pensão militar adicional então prevista na Lei 3.765/1960, foi assegurada aos militares do Distrito Federal pela Lei 10.486/2002, mediante contribuição adicional de 1,5% sobre a remuneração ou proventos. A norma conferiu ao militar a possibilidade de renunciar ao benefício (art. 36, § 3o, inciso I e II). O benefício instituído passou a ter caráter facultativo, de sorte que a compulsoriedade da contribuição inerente não pode subsistir. 4 – Pensão militar. Renúncia ao benefício. O art. 36, §3o, inciso II da Lei 10.486/2002, com redação dada pela Lei 10.556/2002, prevê a possibilidade de renúncia ao direito do benefício da pensão militar, desde que exercido até 31/08/2002. Apesar de fixada a data, o prazo é impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo, [...] tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação, que é de minorar o déficit da previdência militar. Nesse sentido: (AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013). O autor manifestou a sua renúncia perante a Administração em 17/10/2022, requerendo o cancelamento do desconto da contribuição adicional em sua remuneração, mas foi indeferido (ID 46162094). A interrupção da contribuição adicional não viola o caráter solidário do sistema previdenciário, na medida que os valores vertidos visam apenas a assegurar uma pensão adicional que ao fim não será instituída. Cabível, pois, a desvinculação do militar a partir do requerimento administrativo, assim como a restituição das contribuições vertidas desde então. O esgotamento do prazo para opção, portanto, não configura ato jurídico perfeito. 5 – Atualização do débito. Relação Jurídica não-tributária. Emenda Constitucional n. 113/2021. Até 08 de dezembro de 2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE 870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo à referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o., inciso XXXVI da CF). A questão agitada constitui matéria de ordem pública, de modo que pode ser examinada ainda que não devolvida à Turma no recurso inominado. Sentença mantida, porém, com a determinação de que o valor da condenação seja atualizado nos parâmetros ora fixados, mantendo-se os demais provimentos. 6 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 600,00, em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o e art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
V